Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730754-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro Paolo Sequenzia, Cláudio Vicente Zanon, Gidalia de Santana Brito, Marcus Edrisse Pessoa Pinheiro e Maria Helena Jardim da Silva de Almeida contra decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 162576346 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor de Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., processo n. 0010813-78.2004.8.07.0001, homologou os cálculos atualizados elaborados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (grifos nossos): Proferida a decisão id 158520198, a Contadoria elaborou os cálculos id 159693413 e o exequente opôs embargos de declaração id 159860386, ao passo que o executado insurgiu-se contra as contas elaboradas (id 162028421). Ademais, o arrematante pede a retirada das traves e da grade do campo de futebol pelo executado, sob pena de multa diária. É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. No mérito, razão não assiste à parte embargante, pois a decisão recorrida não contem omissão ou obscuridade. Com efeito, a exclusão dos juros de mora ocorreu apenas quanto ao valor das astreintes, subsistindo quanto às demais obrigações, cujo termo inicial é a data do inadimplemento. Quanto à insurgência do executado com relação aos cálculos da Contadoria Judicial, razão não lhe assiste. Isso porque a planilha id 159693413 aplicou apenas a correção monetária sobre a multa diária. Assim, rejeito a impugnação. Por fim, nada a prover quanto à petição id 162320590 pois o executado não se opõe à retirada da estrutura do imóvel arrematado, de modo que não pode assumir tal ônus. Assim, cabe ao arrematante providenciar a retirada das traves e do campo de futebol. Conclusão Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. Homologo as contas id 159693413 e reconheço como devido o valor de R$ 1.920.370,94. Intimem-se. Contra dito ato decisório, as partes opuseram embargos de declaração (Ids 163458902 e 163901129 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão abaixo transcrita (Id 164312386 do processo de referência): Prolatada a decisão id 162576346, o exequente e o executado apresentaram Embargos de Declaração, alegando haver erro material e omissão na decisão recorrida. Dispõe o artigo 1.022: " Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. "Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o". No presente caso, tenho que não assiste razão aos embargantes, isto porque a decisão embargada apreciou expressamente a questão acerca da não incidência de juros de mora nas astreintes, bem como homologou os cálculos da contadoria cujo valor foi retificado em consonância com o agravo de instrumento que afastou os juros de mora sobre a multa cominatória, de forma fundamentada. Na verdade, as questões levantadas em ambos os embargos implicam em reapreciação do pedido nesta instância, o que não se pode admitir. Face às considerações alinhadas, rejeito os embargos opostos, ante a inexistência do vício apontado. No mais, indefiro o pedido id 163907220, pois, compulsando os autos, verifica-se que já houve a imissão na posse do arrematante, bem como o próprio executado já informou nos autos não ser proprietário das construções feitas no imóvel arrematado. Assim, a partir da arrematação, seguida imissão na posse, pode o arrematante exercer todos os atributos da propriedade, inclusive dar o destino que lhe for conveniente para as construções e equipamentos presentes no local. Em razões recursais (Id 49439318), traça breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se de cumprimento de sentença em ação de adjudicação compulsória c/c obrigação de fazer proposta em 13/9/2000. Afirma que o executado, ora agravado, já tentou rediscutir o valor da sua obrigação por diversas vezes. Acrescenta que, em junho de 2022, este Tribunal “afirmou que o valor da dívida foi apurado por contador judicial (à época em R$ 3.373.237,92) e devidamente homologada em juízo, de modo que caberia apenas sua atualização até o efetivo pagamento”. Conta ter o juízo a quo, em maio/2023, determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do montante devido, a qual “apresentou a planilha de cálculo de ID 159693413, de modo a informar que o ‘total geral do débito remasnecente’ seria de R$ 4.845.178,45, considerando a condenação dos honorários sucumbenciais e custas processuais; multa por litigância de má-fé de 9% sobre o valor da causa; e verba honorária e multa, ambos em 10%, em razão do descumprimento da regra prevista no art. 523 do CPC”. Defende ter ocorrido erro material na decisão recorrida, porquanto, apesar de ter homologado o laudo pericial elaborado pela Contadoria Judicial, “considerou que o valor devido pelo Grupo Ok seria de R$ 1.920.370,94, sem considerar os demais encargos, assim como calculado pela própria Contadoria”. Assevera, assim, que a decisão agravada “deixou de considerar que o Grupo Ok tem a obrigação de pagar a multa devida aos Agravantes Marcus Erisse e Cláudio Zanon; os honorários advocatícios; a multa por litigância de má-fé (fixada por este E. TJDFT) e os encargos pelo descumprimento previsto no art. 523 do CPC”. Verbera já terem sido discutidos todos os encargos devidos pelo ora agravado, motivo pelo qual não poderia o juízo a quo ignorá-los quando da homologação dos cálculos atualizados apresentados pela Contadoria. Constata a presença dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) em sede de cognição sumária, deferir o pedido de efeito suspensivo dos efeitos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, do CPC, e b) No mérito, o total provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de considerar que o valor devido pelo Grupo Ok é de R$ 4.845.178,45 e não apenas R$ 1.920.370,94, o que afronta todas as decisões já prolatadas por esta E. Turma. Preparo regular (Ids 49439325 e 49439326). Conforme certificado ao Id 49457129, o presente agravo foi distribuído a esta Relatoria, nos termos do art. 81 do RITJDFT, porquanto o Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, prevento ao julgamento do recurso, estava afastado quando da redistribuição. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A controvérsia reside na verificação de eventual equívoco do juízo a quo na homologação do valor atualizado do débito excutido no processo de origem. Em análise do processo de origem (autos n. 0010813-78.2004.8.07.0001), verifico que, em observância ao que fora decidido no AGI 0723182-41.2019.8.07.0000 por esta c. 1a Turma, em voto do e. relator Desembargador Teófilo Caetano, o juízo de origem determinou a elaboração de novos cálculos, excluindo os juros de mora sobre as astreintes e incluindo novos encargos. Confira-se o dispositivo da decisão (Id 158520198 do processo de referência): (...) Retornem os autos à zelosa Contadoria para: a) decotar dos cálculos os juros de mora incidentes sobre as astreintes; b) incluir nos cálculos a multa de 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, incidente sobre o valor atualizado da causa; c) incluir nos cálculos os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a condenação; e d) incluir nos cálculos os honorários e a multa, ambos de 10% (dez por cento), sobre o valor débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Intimem-se. Elaborada nova conta pela Contadoria Judicial, foi apurado o valor total de R$ 4.845.178,45 (quatro milhões oitocentos e quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) (Id 159693413 do processo de referência). Os referidos cálculos foram homologados por decisão de Id 162576346 do processo de referência, que, todavia, reconheceu devida, sem qualquer fundamentação que o pudesse justificar, apenas a quantia de R$ 1.920.370,94 (um milhão novecentos e vinte mil trezentos e setenta reais e noventa e quadro centavos), a qual, a bem da verdade, corresponde apenas ao valor das astreintes, conforme indica a planilha acostada ao Id 159693413 do processo de referência. A homologação dos cálculos elaborados por órgão técnico do juízo a indicar Total Geral de débito remanescente de R$ 4.845.178,45 nenhuma coerência guarda com a definição estabelecida na sequência do valor do total do débito em quantia que correspondente a apenas uma das rubricas consideradas na conta. Trata-se de incongruência que poderia ter sido sanada quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelas partes. Entretanto, na decisão de Id 164312386 do processo de referência, o juízo a quo se limitou a afirmar que a decisão embargada “homologou os cálculos da contadoria cujo valor foi retificado em consonância com o agravo de instrumento que afastou os juros de mora sobre a multa cominatória, de forma fundamentada”, bem como que “as questões levantadas em ambos os embargos implicam em reapreciação do pedido nesta instância, o que não se pode admitir”. A incongruência da decisão vergastada, a qual é manifesta mesmo em análise perfunctória, evidencia a probabilidade do direito dos agravantes de verem reconhecido como total geral do débito remanescente a ser buscado em cumprimento de sentença o valor de R$ 4.845.178,45 (quatro milhões oitocentos e quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme exposto na planilha atualizada acostada ao Id 159693413 do processo de referência. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, há considerável grau de plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de o feito prosseguir sem que os agravantes possam buscar a satisfação integral de seu crédito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora